Tribunal: STF
Processo: ARE 1595393
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ementado nos seguintes termos:
 
“APELAÇÃO CÍVEL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA – AÇÃO ORDINÁRIA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE RECONHECIDO EM SENTENÇA TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO – TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 
1- Os Apelantes realizaram o pagamento das custas recursais, ato contraditório em relação à sua alegação de hipossuficiência, razão pela qual o pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser indeferido. 
2- O Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento sedimentado de que as diferenças remuneratórias reconhecidas por sentença trabalhista não constituem direito adquirido dos servidores públicos após a transposição para o regime estatutário. 
3- Além do princípio da sucumbência, previsto no art. 85, caput, do Código de Processo Civil – CPC, há que se atentar para o princípio da causalidade, devendo os custos inerentes ao processo serem suportados por aquele que ocasionou a instauração da lide. 
4- Hipótese em que os Apelantes deram início à ação judicial pleiteando o pagamento de verba que não faziam jus – referente ao período em que estavam trabalhando sob o regime estatutário –, de modo que o inconformismo dos recorrentes não merece prosperar, uma vez que o Apelado não ensejou a propositura da ação. 
5- Recurso conhecido e desprovido”. (eDOC 42 – ID: 4a860bf1)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, XXXVI e LXXIV, e 7º, XXIII, do texto constitucional. (eDOC 47 – ID: 960e0c44)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que manteve a improcedência de ação proposta por servidores que, após a transposição do regime celetista para o estatutário, tiveram negado o pagamento do adicional de insalubridade anteriormente reconhecido pela justiça do trabalho, em sentença transitada em julgado.
Alega-se que “ao realizar a migração para o regime estatutário, a administração negou-lhe esse direito, apesar da manutenção das mesmas atribuições, configurando uma clara violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e a coisa julgada, protegidos pela ordem jurídica constitucional”. (eDOC 47 – ID: 960e0c44, p. 6)
Sustenta-se, ainda, que o acórdão recorrido desrespeitou o direito do acesso ao judiciário ao indeferir o benefício da gratuidade judiciária.
É o relatório.
Decido. 
Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da repercussão geral. Transcrevo sua ementa: 
 
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”
 
Verifico, ainda, que esta Corte, no julgamento do AI 759.421-RG (Tema 188), de Rel. Min. Cezar Peluso, também rejeitou a repercussão geral da questão alusiva ao preenchimento dos requisitos para assistência jurídica gratuita às pessoas naturais quanto à comprovação do estado de hipossuficiência, tendo em vista a natureza infraconstitucional da controvérsia. Cito a ementa do julgado: 
 
“RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional” 
 
Na espécie, a Corte de origem, ao examinar o acervo probatório constante dos autos, indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita aos recorrentes, sob o fundamento de que não restou comprovada a hipossuficiência. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Sylvio Oswaldo Pretti e Outros em face do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER/ES, em razão da Sentença de fls. 527/528, na qual o MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, em “Ação Ordinária” julgou improcedente o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC). 
No recurso de fls. 533/552, os Apelantes inicialmente fazem requerimento pela concessão da assistência judiciária gratuita e, no mérito, pugnam pela reforma da Sentença ao argumento de que: 1) o adicional de periculosidade, verba reconhecida pela Justiça do Trabalho, constitui direito adquirido dos autores, ora Apelantes, de modo que estes fazem jus ao referido adicional mesmo após a transposição do regime celetista para o regime estatutário; 2) não é possível a condenação dos Apelantes em custas e honorários advocatícios, porquanto não deram causa ao processo. 
Os Apelantes fazem requerimento pela concessão da assistência judiciária gratuita sob o fundamento de que não possuem condições de arcar com as custas do processo. 
Contudo, verifico que os Apelantes realizaram o pagamento das custas recursais, ato contraditório em relação à sua alegação de hipossuficiência. 
Sendo assim, tendo em vista que os Apelantes demonstraram possuir capacidade financeira para arcar com o pagamento das despesas processuais, rejeito o pedido de concessão da gratuidade de justiça.
(...)”. (eDOC 42 – ID: 4a860bf1, p. 5-6)
 
Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:
 
“Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Assistência judiciária gratuita. Ausência de repercussão geral. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 188 da sistemática da repercussão geral, formulou a seguinte tese de julgamento: “a questão sobre o preenchimento dos requisitos para assistência jurídica gratuita às pessoas naturais quanto à comprovação do estado de hipossuficiência tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, Relª. Ministra Ellen Gracie, DJe 13.03.2009”. 5. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1550507 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 21.07.2025)
 
Quanto ao mérito, o TJES consignou a inexistência de direito adquirido às verbas reconhecidas pela Justiça do Trabalho em período anterior à transposição para o regime estatutário. Nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão recorrido:
 
“No mérito, os Apelantes alegam que constitui direito adquirido o adicional de periculosidade reconhecido pela Justiça do Trabalho – referente ao período em que eram celetistas –, de modo que fazem jus ao mencionado adicional mesmo em relação ao período posterior à mudança para o regime estatutário. 
Pugnam, assim, pelo pagamento do referido adicional entre os anos de 2000 e 2008, período em que já eram regidos pelo regime estatutário. 
Acerca do tema, o Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento sedimentado de que as diferenças remuneratórias reconhecidas por sentença trabalhista não constituem direito adquirido dos servidores públicos após a transposição para o regime estatutário. Senão vejamos:
(...)
Assim, o direito dos Apelantes ao adicional de periculosidade decorrente da sentença na Reclamação Trabalhista n° 217000-69.1996.5.17.0002 fica limitado ao período em que trabalharam sob o regime celetista, não havendo que se falar em direito ao referido adicional após a transposição para o regime estatutário.
(...)”. (eDOC 42 – ID: 4a860bf1, p. 6-7)
 
Destaco que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência firmada por esta Corte no sentido de que os servidores públicos que migraram do regime celetista para o estatutário não têm direito adquirido às vantagens do regime anterior, assegurada a irredutibilidade de vencimentos, que deve ser aferida no momento da transposição. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
 
“Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental. 3. Direito Administrativo. Servidor público. Horas extras. 4. Transposição do regime celetista para estatutário. Ausência de direito adquirido às vantagens concedidas do regime anterior. 5. Alegação de redução de vencimentos. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório e legislação local aplicável. Súmulas 279 e 280. 6. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 770684 ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2015, grifo nosso) 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM OBTIDA POR SENTENÇA TRABALHISTA. PASSAGEM PARA O REGIME JURÍDICO ÚNICO. EFEITOS DA SENTENÇA TRABALHISTA LIMITADOS AO ADVENTO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. PRECEDENTES. 1. O servidor público celetista transposto para regime estatutário não possui direito adquirido às diferenças remuneratórias decorrentes de sentença trabalhista, tendo em vista a mudança de regime. Precedentes: AI 859.743-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 26/2/2014; RE 447.592-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 3/9/2013; RE 576.397- AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 21/11/2012; AI 572.366-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25/4/2012; e RE 562.757-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 21/8/2012. 2. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CIVIL. VENCIMENTOS. IPC DE MARÇO/90. 84,32%. COISA JULGADA TRABALHISTA. EFICÁCIA ATÉ 11/12/90. 1. Não é cabível a correção da remuneração dos servidores públicos com base no IPC de março de 1990, correspondente a 84,32%. Entendimento do STJ. 2. A decisão proferida em sede de jurisdição trabalhista, com limitação dos seus efeitos até 11/12/1990, não autoriza a pretensão de pagamento da parcela após a vigência do Regime Jurídico Único. Precedente da Turma. 3. A exclusão de parcela salarial deferida em reclamação trabalhista no período celetista, após a passagem para o regime estatutário, não configura violação à coisa julgada, ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à irredutibilidade de vencimentos. Entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal (MS nº 24.381/DF). 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (AI 861226-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.5.2015, grifo nosso)
 
Além disso, ressalte-se que esta Corte, ao julgar o RE 596.663 redator para acórdão Min. Teori Zavascki, DJe 26.11.2014, tema 494 da sistemática da repercussão geral, assentou que a eficácia da coisa julgada sobre relações jurídicas de trato continuado permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados na sentença. Confira-se a ementa: 
 
“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA. 1. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado. 2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos. 3. Recurso extraordinário improvido.”
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 42 – ID: 4a860bf1, p. 7), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente